Tribunal: TJPA
Processo: 0809221-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809221-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARACA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809221-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

IMPETRANTE: – PAULO DIAS DA SILVA
- Adv.

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ULTIMAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. ANÁLISE DA CUSTÓDIA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO TÍTULO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DENEGADO.

1. A sentença penal condenatória constitui novo título prisional e prejudica a análise do pedido anterior de revogação da prisão preventiva. Precedentes.

2. Cabe a análise, de ofício, da segregação do paciente, de onde verifico que não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da prisão, ou em desnecessidade da custódia cautelar, considerando que, por ocasião da sentença, o magistrado singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, cujos fundamentos se mostram aptos a manutenção da segregação, ante a persistência dos requisitos autorizadores da medida nos termos do art. 312, do CPP.

3.
ORDEM PREJUDICADA E, DE OFÍCIO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, MAS, DE OFÍCIO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias treze a quinze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de outubro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar

em favor de
GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS
, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos do processo criminal nº 0013278-62.2018.8.14.0005.

Fazendo uma breve síntese dos fatos, narra a defesa que, o ora paciente Genival Firmino, é acusando de ter praticado, no dia 14/09/2018, o crime de homicídio contra a vítima conhecida como Francisco. Dois dias após o delito (16/09/2018), a autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto, usando exclusivamente imagens do circuito de câmeras internas da residência de uma testemunha de nome Elizabete.

Informa que, em
19/09/2018
, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do ora paciente, com fundamento exclusivamente nas já citadas imagens de circuito interno de câmeras, instaladas no interior da residência da referida Senhora Elizabete.

Argumenta a defesa que, no entanto, tais imagens (que serviram como base para a decretação da prisão preventiva do paciente) são nulas, vez que foram obtidas sem ordem judicial, acrescentando, ainda que, da mesma forma, não existe nos autos a respectiva autorização judicial de busca e apreensão das supracitadas imagens das câmeras do circuito interno domiciliar, além de argumentar que inexistem nos autos provas de que a moradora da residência (Sra. Elizabete) tenha autorizado a entrada dos policiais em sua residência.

Nesses termos, afirma que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal, já que a sua prisão se deu com base em prova ilícita que, no seu entendimento, deve ser desentranhada dos autos, razão pela qual requereu, através de pedido liminar, com posterior confirmação no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, e, ainda, que fosse

determinado ao juízo
a quo
a suspensão da realização do Tribunal do Júri, que se encontrava agendado para o dia 08/09/2021, até o julgamento final deste HC.

Juntou documentos virtuais.

O feito veio à minha relatoria, por prevenção.

Na data de
02 de setembro de 2021, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu que:

“
SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia que no dia 14/09/2018, por volta de 23h, na residência localizada na Rua Sete, n.º 77, bairro SUDAM II, em Altamira/PA, o Paciente teria matado a vítima Francisco Oliveira Nunes, mediante disparos de arma de fogo, em razão de uma discussão banal.

Em 19/19/2018 foi decretada a prisão preventiva de GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, a qual foi cumprida em 26/09/2018.

O Paciente respondeu ao processo preso preventivamente, sendo pronunciado em 14/05/2019, oportunidade em foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, em ordem a garantir a ordem pública.

Em 28/05/2019, a defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito, já acompanhado das razões. O MP apresentou contrarrazões em 18/06/2019.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 08/07/2019, sendo recebidos na distribuição em 15/07/2019.

O RESE foi conhecido e julgado improvido no dia 17/12/2019. Inconformada, a defesa do paciente interpôs Recurso Extraordinário em 10/02/2020.

Em 18/11/2020, o RE não foi admitido, sendo os autos encaminhados à Vara de origem em 03/2021.

Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 08/09/2021.

ANTECEDENTES CRIMINAIS: Além do processo em referência:

1) Processo n.º 0093896-96.2015.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): Condenação transitada em julgado pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, a uma pena total de 02 anos de reclusão, com

início de cumprimento na execução penal n.º 0012046-49.2017.8.14.0005;2) Processo n.º 0009288-97.2017.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): Processo em andamento pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O acusado foi preso no dia 26/09/2018, em decorrência de decretação da prisão preventiva.

FASE DO PROCESSO: Sessão do Tribunal do júri designada para o dia 08/09/2021.”
Destaquei.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas,
“manifesta-se pelo não conhecimento no habeas corpus impetrado em favor de GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, em virtude da perda do objeto”
. (textuais)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como visto, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva, ao argumento, em síntese, de que a prova que embasou a prisão cautelar é ilícita, razão pela qual entende que o paciente deve ser posto em liberdade, e as provas declaradas nulas e desentranhadas dos autos.

Primeiramente, quanto a alegação de suposta ilicitude das provas que embasaram a prisão, com o consequente desentranhamento das provas, tenho que não cabe, na presente via estreita de habeas corpus, a devida análise, especialmente pelo fato de que tais alegações já foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, devendo a defesa, caso entenda, utilizar-se da via própria para impugná-las.

Igualmente, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que, no dia 08 de setembro de 2021, o paciente foi submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou nas sanções descritas nos artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003 (crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo-lhe fixada a pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado, oportunidade em que foi denegado ao réu, ora paciente, justificadamente, o direito de recorrer em liberdade.

Nesse passo, tendo o processo chegado a termo, com a efetiva entrega da prestação jurisdicional do Estado-Juiz, não há mais o que ser corrigido através da presente ação mandamental, restando, assim, prejudicado o pedido relativo a revogação da prisão baseado no decreto preventivo.

Diante disso, tenho que restou prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que não mais subsiste a decisão que manteve a custódia cautelar, pois o paciente encontra-se preso, atualmente, em virtude de outro decreto prisional, qual seja, a sentença proferida, que constitui novo título judicial (STF, RHC 119016/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j: 06/11/13).

No entanto, entendo, por bem, analisar, de ofício, a atual custódia do paciente, de onde o magistrado singular, por ocasião da sentença, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse viés, a manutenção da custodia preventiva do paciente agora é mantida por novo título prisional, que traz novos fundamentos motivadores da segregação, com os seguintes termos:

“
Nego ao condenado GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, ora qualificado, o direito de recorrer desta sentença em liberdade, tendo em vista as circunstâncias consideradas, em especial o fato de ter praticado por motivo desproporcional, impossibilitando a defesa da vítima, que era sua própria família e que foi executada de forma extremamente violenta e na presença de diversas pessoas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPPB. Ademais, o apenado é condenado definitivamente ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, existindo sobre si outro processo, pelo mesmo crime, processo nº 0009288-97.2017.8.14.0005 – TJPA, cujo curso se encontra suspenso em razão de citação editalícia, o que demonstra ser a criminalidade um meio de vida escolhido, bem como a possibilidade concreta de vir a cometer novos crimes, sendo necessária a manutenção do seu recolhimento, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.”

Como se verifica, sem margens para erro, que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo para a prisão processual do paciente mostra-se perfeita consonância com os ditames do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, o crime pelo qual o paciente foi condenado, somado aos fatos pregressos constantes da Certidão de Antecedentes Criminais, são de inegável gravidade e abala sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade. Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo nada a ser corrigido na presente via
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, porém, de ofício,
denego a presente ordem
, diante da ausência de constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.

É o meu voto.

Belém, 15 de outubro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2021